Tribunal: TJMT
Processo: 0024799-79.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024799-79.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA APLICAR A PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Recursos de agravo interno interpostos contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a multa administrativa imposta pelo PROCON-MT de R$ 168.000,00 para R$ 84.000,00.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se (i) a possibilidade de restaurar o valor original da multa, conforme pleiteado pelo ente estatal, e (ii) a competência do Estado para aplicar e regulamentar as agências bancárias, bem como a alegação de ausência de comprovação das infrações apontadas pelo Procon, conforme sustentado pelo banco.

III.

Razões de decidir

3. Não foram apresentados fatos novos ou argumentos aptos a desconstituir a decisão recorrida

4. Restou comprovado que a sanção foi fundamentada e respeitou o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.
IV.

Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"A revisão de penalidades administrativas impõe a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 24, VIII; CDC, arts. 4º e 57; CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n.º 1029343-49.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Itaú Unibanco S/A
, em face da decisão proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Itaú, reduzindo a multa fixada na seara administrativa pelo PROCON, para o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, sustenta que a redução realizada não é cabível, considerando que foram respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não haver irregularidade no processo administrativo. Assim, defende que a redução da multa não deve ser mantida.

Requer, portanto, o provimento do recurso para manter a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo Procon nos autos do que processo administrativo n. 199/2009 (Id. 248149657).

Por sua vez, Itaú Unibanco S/A argumenta, em síntese, que o Estado de Mato Grosso não possui competência para regular o funcionamento de agências bancárias, pois tal questão é de competência local, sendo atribuição exclusiva do município realizar a regulação, nos termos da lei municipal n. 4.069/2001.

Além disso, alega a ausência de comprovação de reincidência na infração, motivo pelo qual entende que ser indevida a aplicação da penalidade de multa.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a aplicação da agravante da reincidência, pleiteando que seja aplicada a pena de advertência, nos termos do art. 5º, I da Lei Municipal nº 4.069/2001, devido à ausência de comprovação da reincidência da Instituição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da penalidade de multa de R$ 656,40 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), prevista no art. 5º, II, da Lei Municipal nº 4.069/2001 (Id. 251684653).

Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo Itaú Unibanco S/A, defendendo o desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 253310687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Itaú Unibanco S/A
, em face da decisão proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Itaú Unibanco nos autos dos Embargos à Execução n. 0024799-79.2015.8.11.0041, reduzindo a multa fixada na seara administrativa pelo PROCON para o patamar de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Conforme registrado no relatório, foram interpostos dois recursos. O Estado de Mato Grosso pretende a restauração do montante originalmente arbitrado, no valor de R$ R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), enquanto o banco Itaú Unibanco busca a anulação da multa fixada pelo PROCON e executada através da CDA nº 20132892.

Todavia, ambos os recurso não apresentaram fatos novos que justificassem a reconsideração da decisão recorrida. No caso, os argumentos trazidos em nada alteram os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que não apontam qualquer situação ou fato novo apto a modificar o decidido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, § 1º, estabelece que o agravo interno deve ser fundamentado em novos argumentos ou provas, o que não ocorreu na presente hipótese.

A decisão administrativa que resultou na multa aplicada ao banco Itaú Unibanco foi devidamente fundamentada, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo razão para a sua nulidade, conforme requerido pelo agravante.

Consta nos autos que, em decisão administrativa, foi julgada procedente a reclamação, fixando-se a multa pena-base em R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). Ademais, em razão da circunstância agravante de reincidência do banco (certidão de reincidente – certidão administrativa, transitada em julgado no id. 243847692 - pág. 24), houve o acréscimo de 1/6 (um sexto) ao valor da multa, resultando no montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) (Id. 243847692 - Pág. 50).

Assim, verifica-se pelas provas constantes nos autos, que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON-MT em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor. O devido processo administrativo foi respeitado para a constituição da multa, não havendo fundamento para a nulidade do procedimento administrativo, pois inexiste qualquer ilegalidade na penalidade administrativa imposta pelo órgão do Procon-MT.

Nesse sentido, é o julgado deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- DISCRICIONARIEDADE DO ATO – CERCEMENTO DE DEFESA- NÃO OCORRENCIA- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado
. 2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 4. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029343-49.2022.8.11.0041, Relatora Desa: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024). (destaquei)

No que tange aos parâmetros de fixação da multa aplicada, no recurso de apelação, reduzi o montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais),
pela metade, ou seja, R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), entendendo que este valor melhor se alinha aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É evidente que, sob a perspectiva da parte infratora, o valor da multa administrativa pode ser considerado excessivo, com caráter eminentemente confiscatório. Por outro lado, do ponto de vista do ente estadual, a multa aplicada deve ser suficiente para coibir a condutas lesivas praticadas pela instituição financeira. Assim, além de sua natureza sancionatória, a penalidade deve também desestimular, especialmente sob o prisma econômico, a repetição de práticas consideradas ilegais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024